Tribunal: STF
Processo: Rcl 196
Classe: Rcl
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DO DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
INADMITINDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO HOUVE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSIM, TRANSITOU EM JULGADO A DECISÃO OBJETO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO (ART-156 DO
REGIMENTO INTERNO).